Tribunal: STJ
Processo: 0165073-64.2023.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 197209 - SE (2023/0165073-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS DA CRUZ
ADVOGADO
: SARA DA CUNHA CARVALHO - SE012147
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRINHAS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE ARACAJU - SJ/SE
SUSCITADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCEDIMENTO
TERAPÊUTICO
HOSPITALAR
E
MEDICAMENTOS.
REPERCUSSÃO GERAL.

MODULAÇÃO
DOS

TEMA
1.234/STF.
EFEITOS. EXCLUSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou competente o Juízo de Direito estadual
para processar e julgar ação de obrigação de fazer referente a procedimento terapêutico
hospitalar e medicamentos.
2. A questão em debate consiste em saber se a União deve ser incluída no polo passivo da
demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, ou se a competência permanece com
a Justiça Estadual.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou
acordos envolvendo a União, Estados e Municípios, para disciplinar competência, custeio e
ressarcimento em ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No referido precedente, ficou assentado que
os produtos de interesse para saúde não caracterizados como medicamentos, tais como órteses,
próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram discutidos na Comissão Especial. Portanto, não
foram contemplados no tema 1.234.
4. "Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (
, os
Tema 1.234/STF)
parâmetros de competência ali fixados somente se aplicam aos feitos ajuizados após 19/9/2024.
A modulação alcança tanto os medicamentos não incorporados quanto os incorporados,
conforme esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios" (AgInt no CC n. 206.365/RS,
Documento eletrônico VDA53089493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/12/2025 15:17:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 9deef29c-7a63-4528-bb14-8a5e99d9493a

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
.
21/3/2025)
5. O
estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas
Tema 793/STF
demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento entre eles, quando
cabível.
6. No caso, a parte ajuizou a ação em maio de 2023 contra o Estado de Sergipe e o Município
onde reside, sem incluir a União no polo passivo, devendo ser mantida a competência do Juízo
estadual.
7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53089493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/12/2025 15:17:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 9deef29c-7a63-4528-bb14-8a5e99d9493a

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 197209 - SE (2023/0165073-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS DA CRUZ
ADVOGADO
: SARA DA CUNHA CARVALHO - SE012147
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRINHAS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE ARACAJU - SJ/SE
SUSCITADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCEDIMENTO
TERAPÊUTICO
HOSPITALAR
E
MEDICAMENTOS.
REPERCUSSÃO GERAL.

MODULAÇÃO
DOS

TEMA
1.234/STF.
EFEITOS. EXCLUSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou competente o Juízo de Direito estadual
para processar e julgar ação de obrigação de fazer referente a procedimento terapêutico
hospitalar e medicamentos.
2. A questão em debate consiste em saber se a União deve ser incluída no polo passivo da
demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, ou se a competência permanece com
a Justiça Estadual.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou
acordos envolvendo a União, Estados e Municípios, para disciplinar competência, custeio e
ressarcimento em ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No referido precedente, ficou assentado que
os produtos de interesse para saúde não caracterizados como medicamentos, tais como órteses,
próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram discutidos na Comissão Especial. Portanto, não
foram contemplados no tema 1.234.
4. "Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (
, os
Tema 1.234/STF)
parâmetros de competência ali fixados somente se aplicam aos feitos ajuizados após 19/9/2024.
A modulação alcança tanto os medicamentos não incorporados quanto os incorporados,
conforme esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios" (AgInt no CC n. 206.365/RS,
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
.
21/3/2025)
5. O
estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas
Tema 793/STF
demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento entre eles, quando
cabível.
6. No caso, a parte ajuizou a ação em maio de 2023 contra o Estado de Sergipe e o Município
onde reside, sem incluir a União no polo passivo, devendo ser mantida a competência do Juízo
estadual.
7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (e-STJ, fls. 71-80) interposto pelo Estado de
Sergipe
contra
decisão que conheceu do conflito e declarou competente o Juízo de

Direito estadual para processar e julgar ação de obrigação de fazer referente a
procedimento terapêutico e ao fornecimento de medicação à parte autora.
O recorrente requer, preliminarmente, a suspensão do feito em virtude da
repercussão geral reconhecida no RE 1.366.243/SC (
.
Tema 1234/STF)
No mérito, sustenta que a decisão impugnada diverge do entendimento
firmado no
(RE 855.178/SE), segundo o qual, embora persista a
Tema 793/STF
responsabilidade solidária dos entes federados, impõe-se ao magistrado o
direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências do
Sistema Único de Saúde, com determinação de ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.
Defende, em suma, a necessidade de se incluir a União no feito e o
consequente deslocamento de competência à Justiça Federal.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 87).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
O conflito negativo de competência foi instaurado entre o Juízo Federal da 7a
Vara da Seção Judiciária de Sergipe (suscitante) e o Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe (suscitado), no contexto de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
Estado de Sergipe e do Município de Pedrinhas. A parte autora do feito originário pleiteia
a realização de procedimentos oftalmológicos e o fornecimento de medicação para
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

tratamento de catarata e retinopatia diabética proliferativa, invocando o direito à saúde e
a responsabilidade solidária dos entes federados (e-STJ, fls. 26-35).
O Juízo estadual, onde a ação foi proposta, deferiu tutela de urgência,
determinando aos réus o custeio do tratamento médico solicitado. Contudo, ao julgar
agravo de instrumento do Município, o TJSE reconheceu a incompetência da Justiça
Estadual para processar as demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos
não incluídos nas políticas públicas do SUS. Considerou imprescindível incluir a União na
demanda, razão pela qual determinou a remessa do processo à Justiça Federal (e-STJ,
fls. 23-24).

Recebidos os autos, o Juízo Federal, com base em nota técnica do Núcleo de
Assessoramento Técnico, consignou que os procedimentos de panfotocoagulação e
focoemulsificação estão disponíveis no Sistema Único de Saúde e que o medicamento
Eylia possui registro na autoridade sanitária e está padronizado, ainda que aguarde
publicação de protocolo clínico específico.
A partir desse quadro, afastou interesse jurídico da União e suscitou
o presente conflito de competência. Em caráter excepcional, confirmou a tutela de
urgência, direcionando inicialmente o cumprimento ao Estado de Sergipe, sem afastar a
solidariedade e o eventual ressarcimento entre os entes federativos (e-STJ, fls. 6-19).
O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no dia
nos
3/12/2007,
autos do RE n. 566.471/RN, reconheceu repercussão geral sobre a obrigatoriedade, ou

não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que
não possui condições financeiras para comprá-lo (Tema n. 6/STF).
Em acórdão publicado no dia
foram fixadas as diretrizes a serem
28/11/2024,
observadas para a concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, mas não
incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), independentemente do custo, tendo em
vista a evolução jurisprudencial sobre a matéria, consoante ementa a seguir reproduzida
(sem grifo no original):
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DEVER
DO
ESTADO
DE
FORNECER
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A
QUEM NÃO POSSUA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE COMPRÁ-LO.
DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE JULGAMENTO I. CASO EM
EXAME
1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte,
com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de
poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de
medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde –
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos
de saúde.
2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a
medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da
possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados
.
ao SUS, independentemente do custo
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento
de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a
tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi
formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.
4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a
repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à
competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de
medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução
consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por
entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em
acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que
envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise
conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental
para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em fixar a
tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e
sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de
medicamento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de
medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais
justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas
públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer
políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder
público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva
gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a
organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no
acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia
os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a
maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da
universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise
técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser
autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que
possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-
efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve
estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em
evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na
propositura e análise dessas demandas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento
nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME,
RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do
fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível,
excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na
ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de
Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo
ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do
medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da
repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento
pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua
apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e
19-R da
e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de
Lei no 8.080/1990
substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da
medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e
segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas
de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão
sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento,
comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive
qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o
custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos
termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos
do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de
concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das
circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a
política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato
administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do
medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de
Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na
respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área,
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório
ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de
deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem
a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (RE n. 566471/RN,
Redator p/ o acórdão Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Sessão Virtual
Extraordinária, julgado em
publicado em
)
20/09/2024,
28/11/2024.
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

Conforme indicado no item quatro da referida ementa, também foi afetado ao
regime da repercussão geral a definição dos critérios de competência judicial e a
responsabilidade financeira dos entes federativos (União, Estados e Municípios) nas
ações que tratam do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, nos
termos da decisão proferida no RE n. 1.366.243/SC (Tema n. 1.234/STF).
Na ocasião, foi determinada a suspensão nacional dos processos que
tratassem da questão controvertida, até o julgamento definitivo do paradigma, inclusive
dos processos em que houvesse debate sobre a aplicação do Tema 793 da Repercussão
Geral,
:
in verbis
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e,
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a
autoridade judicial direcionará o cumprimento conforme as regras de repartição
de competências e, no caso de deferimento da medida, a decisão poderá ser
objeto de ressarcimento entre os entes federativos.
Além disso, no dia 17 de abril de 2023, foi concedida tutela provisória
incidental no RE 1.366.243/SC para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema
1.234 da Repercussão Geral, fossem observados os seguintes parâmetros:
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos
padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de
responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso
implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a
correta formação da relação processual;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem
ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram
direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema
1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de
inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses
parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada;
diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão
(17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado
sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa
regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha
relatoria, DJe de 5.2.2021);
(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de
suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e
extraordinário. (TPI no RE 1.366.243/SC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJE
referendada pelo Plenário Virtual em
)
17/04/2023,
18/04/2023.
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

Em
o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do
16/09/2024,
homologando acordos envolvendo a União, Estados e Municípios,
Tema 1.234/STF,
para definição de critérios de dispensação de medicamentos no âmbito do SUS,
conforme a ementa a seguir reproduzida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS
NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A
COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE
COMISSÃO
ESPECIAL
COMO
MÉTODO
AUTOCOMPOSITIVO
DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE
DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos
medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos
interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a
repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à
competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de
medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução
consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes
federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre
competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam
medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do
presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções
divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com
observações e condicionantes.
I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas
relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas
com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do
I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual
art. 109,
específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de
Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara
de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED -
, for
Lei 10.742/2003)
igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do
do
art. 292
CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não
sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de
competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na
alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-
se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda,
podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar
auxílio à CMED, na forma do
o da
1.3) No caso de
art. 7
Lei 10.742/2003.
cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

valor do(s) medicamento(s) não incorporado (s) que deverá(ão) ser somado(s),
independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos
envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1)
Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não
constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs
para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e
medicamentos
sem PCDT ou que não integrem listas do
off label
componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é
mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que
demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as
quais deverão necessariamente ser propostas em face da União,
observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III. CUSTEIO 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou
não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão
custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação
supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela
União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer
redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser
implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em
instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no
polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do
Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que
não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência,
devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de
eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na
determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá
estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com
desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso,
considerando o
/
que e observado o índice
venire contra factum proprium tu quo
de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já
praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como
menor valor, tal como previsto na parte final do
o na Recomendação 146,
art. 9
de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento
judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto
do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao
fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça
Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem
condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via
repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um
dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a
inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e
cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de
ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e
dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da
Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para
tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024
serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor
total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em
julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde,
previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O
ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser
pactuado na CIT, no mesmo prazo.
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE
MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art.
489, § 1o, V e VI, c/c
III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao
art. 927,
apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá
obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não
incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa,
tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no
Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder
Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente
verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em
conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação
de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato
administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado
restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato
de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de
legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão
no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo
discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos
motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente
público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é
do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina
Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a
inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme
decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do
medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo
necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo
em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos
randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
V. PLATAFORMA NACIONAL 5) Os Entes Federativos, em governança
colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional
que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na
qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução
administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à
plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas,
possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do
Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional
visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde,
possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de
informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de
atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na
política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos
administrativos
aprovados
pelos
próprios
Entes
Federativos
em
autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar
quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os
Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em
autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o
monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com
permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela
simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a
observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto
ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo
profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir
a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente,
apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do
paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento,
incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do
paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos
incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da
Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em
seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em
relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de
ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o)
deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve
prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses
previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes
do presente acórdão.
VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 7.1) Os órgãos de coordenação nacional do
MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão
apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do
SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise
técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a
incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas. 7.2) A
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais
depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em
governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de
eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes,
válidos e eficazes. 7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os
juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de
fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos
fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da
legalidade do ato de indeferimento. 7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1
(um) ano a contar da publicação da ata de julgamento - em caso de declinação
da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na
hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação
institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda
de atendimento pela DPU -, admite-se que a Defensoria Pública Estadual
(DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça
patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as
Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe
a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se
supletivamente o disposto no
o, § 5o, da
7.5) Concessão
art. 5
Lei 7.347/1985.
de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os
itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente,
ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser
realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento,
abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos. 7.6)
Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual
será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do
julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de
dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na
Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4a Região,
repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de
Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS,
conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da
saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para
que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de
direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das
magistradas e dos magistrados.
VIII.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS
TÃO
SOMENTE
QUANTO
À
COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados
após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de
Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em
tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de
conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao
referido marco.
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: "O pedido e a análise
administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do
caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais),
devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos)
homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE
1.366.243)" (
Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
RE 1366243/SC,
julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
16/09/2024,
- MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC
)
11/10/2024.
Como se nota, o acórdão estabeleceu critérios objetivos a serem observados
nas demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos e acabou alterando o
entendimento firmado no IAC n. 14 do STJ, que tratava do mesmo assunto, razão pela
qual a Primeira Seção do STJ, na sessão realizada em
exerceu juízo de
27/11/2024,
retratação para revogar as teses em abstrato firmadas naquele incidente, sem efeito
retroativo.
Registra-se, a propósito, que os produtos de interesse para saúde não
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial
e hospitalar, não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não foram
contemplados no tema 1.234.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
QUE NÃO SE
TEMA 1.234/STF
APLICA À HIPÓTESE DOS AUTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES
FEDERADOS. NÃO COMPETE AO MAGISTRADO DETERMINAR A
INCLUSÃO DA UNIÃO NO PROCESSO, MAS APENAS REDIRECIONAR A
EXECUÇÃO DA MEDIDA JUDICIAL AO ENTE RESPONSÁVEL PELO
FORNECIMENTO
DA
MEDICAÇÃO/INSUMO.
ENTENDIMENTO
COMPATÍVEL COM O
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO
TEMA 793/STF.
EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (
foram modulados para que os critérios de competência
Tema 1.234/STF)
estabelecidos sejam aplicados apenas aos processos iniciados após 19 de
setembro de 2024. Na hipótese, a ação ordinária na qual a parte autora pleiteia
a dispensação de fármaco, já incorporado pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), foi ajuizada antes do julgamento do tema, de modo que não se aplica a
tese para ele fixada.
2. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de julgamento do dia 27/11/2024,
em observância ao julgamento do RE 1.366.243/SC, exerceu o juízo de
retratação (CPC,
II) e revogou as teses firmadas no IAC 14/STJ
art. 1.040,
(CCs 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC), com efeitos ex nunc, por
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

contrariarem o entendimento estabelecido em repercussão geral (
.
Tema 1.234/STF)
3. No julgamento do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal (STF)
resolveu que "os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização
e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
4. Dada a relação jurídica de solidariedade entre os entes da Federação, a
Primeira Seção concluiu que não competia ao magistrado determinar a
inclusão da União no processo, mas apenas redirecionar a execução da
medida judicial ao ente responsável pelo fornecimento da medicação
/insumo; ou determinar o ressarcimento do ente que suportou o ônus
financeiro. Decidiu que, não tendo sido ajuizada a demanda com a
inclusão da União no polo passivo, permanece a competência da Justiça
estadual para seu processamento e julgamento.
O entendimento desta Corte é compatível com a decisão do STF para o Tema
793 da repercussão geral.
5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.
(CC n. 174.771/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
– sem grifo no original)
7/8/2025,
14/8/2025

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGITIMIDADE PASSIVA
TEMA 1234/STF.
DA UNIÃO AFASTADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150 E 254 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Na demanda em que foi suscitado este conflito de competência, a parte
autora pleiteia ordem judicial para a realização de procedimento cirúrgico no
âmbito do SUS. A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e
254 do STJ, conheceu do conflito para declarar competente o Juiz de Direito
da 1a Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos de
Blumenau - SC.
2. Considerando que o Juiz Federal reconheceu a inexistência de
interesse da União, no caso, afastando, expressamente, a sua
legitimidade passiva, deve ser mantida a decisão ora agravada, que
concluiu pela competência da Justiça Estadual, nos termos das Súmulas
150 e 254 desta Corte Superior.
.
3. Agravo interno não provido
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

(AgInt no CC n. 196.180/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
– sem grifo no original)
19/8/2025,
28/8/2025

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA N.
793/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1.234/STF. AÇÃO AJUIZADA
ANTES DA FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PELO STF NO ALUDIDO
PRECEDENTE.
AUSÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, que pretende
aplicar, de forma combinada, os Temas n. 793 e 1.234/STF para fins de
fixação da competência da Justiça Federal em ação ajuizada antes do
julgamento de mérito do Tema n. 1.234.
2. A decisão recorrida afastou a aplicação do Tema n. 1.234/STF, por se tratar
de ação proposta em 2018, antes da definição da tese e da modulação dos
seus efeitos, além de referir-se a procedimento clínico.
3. O julgamento do Tema n. 793/STF reconheceu a responsabilidade solidária
dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, sem, contudo,
estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União como litisconsorte, nem
atribuir competência à Justiça Federal apenas em razão de eventual custeio do
tratamento pela União.
4. O custeio pelo ente federal, ainda que exclusivo, não atrai, por si só, a
competência da Justiça Federal, nem torna a União parte necessária na lide,
sobretudo quando não há demonstração de sua ingerência direta no caso
concreto.
5. A responsabilidade administrativa para o financiamento de tratamentos
de média ou alta complexidade não define, isoladamente, a competência
.
jurisdicional
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 211.973/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
– sem grifo no original).
13/8/2025,
20/8/2025
Por outro lado, ficou definido que os medicamentos considerados não
incorporados são aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos
previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e
medicamentos
sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
off label
Atualmente, portanto, deve-se observar o sistema escalonado estabelecido
pelo Supremo, baseado no valor anual desses medicamentos, para definir a competência
judicial e a responsabilidade financeira de cada ente federativo.
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

É importante ressaltar que esses critérios para definição da competência não
serão aplicados a todos os processos imediatamente. A modulação temporal
estabelecida na decisão determina que as novas regras de repartição de competências
só se aplicam às ações ajuizadas após a data de publicação do acórdão.
Conforme esclarecido pelo relator do paradigma, "exatamente por conta
dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete
sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder
Judiciário, de sorte que as teses firmadas,
, devem ser

à exceção da competência
aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se
"
encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024) (sem
grifos no original).
A respeito da modulação, ainda cabe destacar que o STF, ao julgar embargos
de declaração no RE 1.366.243/SC (sessão virtual de
a
, assim
6/12/2024
13/12/2024)
decidiu: "1) não conheceu dos embargos opostos pelos
e por Vinícius
amici curiae
Aluísio de Moraes, como assistente, por ausência dos requisitos legais; 2) rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a
título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1,
: 1) Para fins de fixação de competência,
referente à Competência, a seguinte redação
as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS

, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a
e medicamentos oncológicos
Justiça Federal, nos termos do
I, da Constituição Federal, quando o valor do
art. 109,
tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo
de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED –
, for igual ou
Lei 10.742/2003)
superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do
do CPC; e 3)
art. 292
acolheu
parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação
dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os
, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do
medicamentos incorporados
acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por
referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os
efeitos do Tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem
ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça
Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido
marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito
" (sem grifos no original).
dos processos anteriores ao referido marco jurídico
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

Portanto, os critérios de competência fixados no
tanto para
Tema 1.234/STF,
os medicamentos incorporados quanto para os não incorporados ao SUS, somente se
aplicam às ações ajuizadas após a publicação do acórdão, que se deu no dia

19/9/2024.
Confiram-se, a propósito, a atual jurisprudência do STF e do STJ sobre o
tema:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3.
Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e
Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A.
Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6.
Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos
embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados
e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações
7.
ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024).
Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal.
Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo
regimental.
(Rcl 71705 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-
02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-
03-2025 - sem grifo no original)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS.
GRUPO 1B DA RENAME (RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS
ESSENCIAIS).
INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS
TEMA 1234/STF.
EFEITOS. CRITÉRIOS ADOTADOS NA TUTELA ANTECIPADA DO RE
1.366.243/SC. SENTENÇA ANTERIOR A
COMPETÊNCIA DO
17/4/2023.
JUÍZO ESTADUAL. PROVIMENTO.
1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (
, os parâmetros de competência ali fixados somente se
Tema 1.234/STF)
aplicam aos feitos ajuizados após
A modulação alcança tanto os
19/9/2024.
medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme esclarecido
pela Corte Suprema em sede de aclaratórios.
2. Tratando-se de ação ajuizada em 2022, não incidem os parâmetros
estabelecidos no mérito do
Há que se analisar os critérios
Tema 1234/STF.
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

fixados na tutela provisória do RE 1.366.243 (Tema 1.234), que expressamente
definiu que os processos com sentença prolatada até
deveriam
17/4/2023
permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em
julgado e respectiva execução.
3. Hipótese em que a sentença foi proferida pelo juízo estadual em 8/6/2022,
portanto antes de
razão pela qual o feito deve prosseguir na Justiça
17/4/2023,
Estadual.
4. Agravo interno provido.
(AgInt no CC n. 206.365/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
21/3/2025.
No caso, a parte ajuizou a ação em maio de 2023 contra o Estado de Serge e
o Município onde reside, sem incluir a União no polo passivo, devendo ser mantida a
competência do Juízo estadual.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52639071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:16
Código de Controle do Documento: 8bcf43c8-45c3-4446-983d-ed241d611dfd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 197.209 / SE
Número Registro: 2023/0165073-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019653620234058502 19653620234058502 202200815576
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
ARACAJU - SJ/SE
SUSCITADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS DA CRUZ
ADVOGADO
: SARA DA CUNHA CARVALHO - SE012147
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRINHAS
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS DA CRUZ
Documento eletrônico VDA53024742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:00
Código de Controle do Documento: a1501afb-2e92-4176-bfeb-4ab49d7af360

ADVOGADO
: SARA DA CUNHA CARVALHO - SE012147
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRINHAS
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
ARACAJU - SJ/SE
SUSCITADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:00
Código de Controle do Documento: a1501afb-2e92-4176-bfeb-4ab49d7af360